Tribunal: TJDFT
Processo: 0027915-40.2014.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA VEÍCULO. TRADIÇÃO. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, buscando a transferência de veículo e seus respectivos consectários, além da indenização por dano material e moral.

2. A transferência da propriedade de bens móveis se opera com a tradição, conforme a disposição do artigo 1.267 do Código Civil.

3. A mera outorga de procuração, sem a participação do suposto mandatário, não se presta a demonstrar a tradição do bem, como forma de sedimentar a mudança de domínio sobre a coisa.

4. À míngua de elementos comprobatórios da tradição, tem-se que o autor não se desincumbiu do fato constitutivo de seu direito, nos moldes do artigo 373, I, do Código do Processo Civil.

5. Recurso conhecido desprovido.